Tribunal: STF
Processo: RE 1248952
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da matéria ora em discussão. Veja-se o RE 695.911-RG (Tema 492), substituto do AI 745.831, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE LOTEAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Nessa linha, veja-se o RE 1.271.231, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 328 do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator